Tribunal: TJPA
Processo: 0804207-71.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804207-71.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BRUNA CRISTINA MACHADO REGO

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL. RITO ESPECIAL DA LEI Nº 14.181/2021. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Bruna Cristina Machado Rego contra decisão da 2ª Vara Cível de Santarém, que, nos autos de ação de superendividamento, afastou a aplicação do rito especial previsto na Lei nº 14.181/2021 e determinou o prosseguimento da demanda pelo rito ordinário do CPC. A autora, servidora pública e mãe de três filhos (um deles com necessidades médicas especiais), alegou comprometimento de mais de 94% de sua renda líquida com dívidas decorrentes de relações de consumo, pleiteando a repactuação dos débitos com base nos arts. 54-A e 104-A do Código de Defesa do Consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a autora se enquadra na condição de consumidora superendividada, à luz da legislação consumerista; (ii) estabelecer se é cabível o processamento da ação pelo rito especial previsto na Lei nº 14.181/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A caracterização da situação de superendividamento deve observar os elementos fáticos concretos e documentais, especialmente quando demonstrado o comprometimento excessivo da renda com obrigações financeiras, de modo a inviabilizar o custeio de necessidades básicas do núcleo familiar.

A exigência de comprovação objetiva e matemática de um “mínimo existencial” padronizado, como previsto no Decreto nº 11.567/2023 (R$600,00), não pode ser aplicada de forma automática, devendo ser relativizada conforme os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da proporcionalidade e da efetividade da jurisdição.

A negativa de acesso ao rito especial do superendividamento com base em juízo subjetivo sobre a “falta de gestão financeira” da parte autora, desconsiderando o conjunto probatório, viola o direito à ampla defesa e restringe indevidamente a proteção prevista no CDC.

A Lei nº 14.181/2021 prevê um procedimento bifásico voltado à repactuação de dívidas e preservação do mínimo existencial, sendo obrigação do Judiciário viabilizar sua aplicação diante de comprovada vulnerabilidade financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A caracterização da condição de consumidor superendividado deve considerar os elementos fáticos e documentais que demonstrem comprometimento excessivo da renda com dívidas de consumo.

A fixação do mínimo existencial não pode ser rígida ou automática, devendo respeitar a realidade concreta da parte consumidora.

O indeferimento do rito especial do superendividamento por juízo subjetivo sobre a gestão financeira da parte autora, sem enfrentamento do conjunto probatório, viola o direito à efetiva prestação jurisdicional.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 54-A e 104-A; Decreto nº 11.567/2023.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes específicos mencionados no voto.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
BRUNA CRISTINA MACHADO REGO MELLI
contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Santarém, nos autos da ação de superendividamento registrada sob o nº 0824129-76.2024.8.14.0051, em face de AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., ITAÚ UNIBANCO S.A., FINANCEIRA ITAÚ CBD S.A. e BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.

A ação de origem tem como objetivo o reconhecimento da situação de superendividamento da autora, servidora pública e mãe de três filhos, com a consequente repactuação de dívidas nos moldes da Lei nº 14.181/2021. A parte autora alega que mais de 94% de sua renda líquida mensal está comprometida com obrigações financeiras, impedindo o custeio de despesas básicas com saúde, alimentação, moradia e educação, inclusive de um dos filhos que necessita de tratamento médico especializado. Requereu o processamento da ação pelo rito especial do superendividamento, nos termos dos arts. 54-A e 104-A do Código de Defesa do Consumidor.

A decisão agravada, proferida ao final da audiência de conciliação, afastou a incidência do procedimento especial e determinou a tramitação da demanda pelo rito ordinário do CPC. O juízo entendeu que a parte autora não comprovou o comprometimento do mínimo existencial, avaliando que os gastos apresentados seriam desnecessários ou insuficientemente demonstrados, e atribuindo a situação ao que chamou de “falta de gestão financeira”. Contra essa deliberação, foi interposto o presente recurso.

A relatoria, em sede de decisão monocrática, conheceu do agravo e concedeu-lhe
provimento
, reformando a decisão de 1º grau para reconhecer a situação de superendividamento e determinar o regular prosseguimento da ação pelo rito especial da Lei nº 14.181/2021. Destacou-se, à luz da documentação constante dos autos, que a agravante se enquadra na definição legal de consumidora superendividada, não sendo possível exigir comprovação estrita ou matemática de um valor mínimo existencial fixado abstratamente.

O Ministério Público do Estado do Pará manifestou-se
favoravelmente ao provimento do recurso
, reconhecendo a presença de elementos fáticos e documentais que demonstram a vulnerabilidade financeira da agravante e a adequação do procedimento especial do CDC à hipótese dos autos, sobretudo diante das finalidades protetivas da legislação consumerista. Foram regularmente intimados os agravados, que não apresentaram resposta ao recurso.

É o relatório.

VOTO

A questão posta nos autos diz respeito à adequada interpretação do conceito de “mínimo existencial” e da caracterização do superendividamento nos termos da legislação consumerista. A agravante demonstrou, de forma documental e idônea, que mais de 90% de sua renda está comprometida com dívidas decorrentes de relações de consumo, tais como empréstimos consignados, financiamentos bancários e cartões de crédito, sendo as despesas restantes insuficientes para garantir as necessidades básicas de seus filhos e do núcleo familiar. É notório, inclusive, que um de seus filhos demanda tratamento médico contínuo, agravando ainda mais a limitação orçamentária da agravante.

Embora o Decreto nº 11.567/2023 estabeleça um parâmetro objetivo de R$600,00 como valor mínimo existencial, tal norma regulamentar não pode ser aplicada de forma automática, desvinculada da realidade concreta vivenciada pela consumidora, sob pena de afronta aos princípios da dignidade da pessoa humana, da proporcionalidade e da efetividade da tutela jurisdicional. A jurisprudência tem caminhado no sentido de privilegiar a análise fática e individualizada da condição de superendividamento, conforme prevê o próprio CDC, afastando o rigor excessivo de critérios genéricos.

É oportuno lembrar que a Lei nº 14.181/2021 criou um procedimento especial para casos de superendividamento, composto por duas fases – uma conciliatória e outra judicial – com vistas à repactuação das dívidas com preservação do mínimo existencial. O indeferimento do acesso a esse rito, com base em juízo subjetivo sobre a gestão financeira da consumidora, sem enfrentamento do conjunto probatório apresentado, configura indevida restrição ao direito fundamental à ampla defesa e à jurisdição efetiva.

Diante desse cenário, impõe-se a reforma da decisão agravada, a fim de reconhecer o enquadramento da agravante na condição de consumidora superendividada, nos termos do artigo 54-A do CDC, assegurando-lhe o processamento da ação conforme o rito especial previsto na legislação vigente.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada, determinando o regular prosseguimento da ação originária segundo o rito especial da Lei nº 14.181/2021 (art. 104-A do CDC), com a reabertura da fase conciliatória, nos termos legais.

É como voto.

Belém (PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 30/06/2025